Tribunal: STF
Processo: ARE 1210685
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 149):
    Apelação. Peculato e inserção de dados falsos em sistema de informações. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso defensivo postulando a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta em relação a ambos os delitos. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para embasar a condenação. Apelo do Ministério Público buscando a condenação do réu por falsidade ideológica. Impossibilidade. Restabelecimento, no entanto, da imputação inicial por infração ao artigo 313-A, do Código Penal, consistente em alterar ou excluir, indevidamente, dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Penas básicas do crime de peculato corretamente aumentadas em 1/6 (um sexto). Aplicação da regra da continuidade delitiva para os crimes de peculato, com nova majoração das penas na fração máxima de 2/3 (dois terços). Reprimendas do delito previsto no artigo 313-A do CP fixadas nos mínimos legais. Concurso material de crimes. Penas somadas. Impossibilidade de substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Fixação do regime inicial semiaberto mantida. Recurso defensivo não provido. Recurso ministerial parcialmente provido.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 14, p. 15-), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, LIV e LV; e 93, IX, todos da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que a condenação baseou-se em prova colhida exclusivamente na fase pré-processual. 
    O apelo extremo foi inadmitido na origem em razão de sua extemporaneidade (eDOC 14, p. 95).
    É o relatório. Decido. 
    Verifico que o agravo é intempestivo. Com efeito, a decisão agravada foi publicada em 26.11.2018 (segunda-feira) (eDOC 14, p. 96). O prazo para recurso iniciou-se em 27.11.2018 (terça-feira) e findou-se em 11.12.2018 (terça-feira). Ocorre que o agravo foi interposto somente em 04.02.2019 (eDOC 14, p. 160), quando já expirado o prazo de 15 (quinze) dias corridos.
    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de agravo em recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais. 
    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria. 
    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe: 
    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. 
    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC. 
    Logo, diante da nova sistemática processual, o prazo para interposição do agravo que almeja destrancar recurso extraordinário criminal inadmitido na origem passou a ser de 15 (quinze) dias, face ao NCPC. Porém, a contagem continua regida pelo CPP. 
    Considerando que a publicação da decisão agravada se deu após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o presente agravo. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente